Tribunal: TJES
Processo: 5005341-84.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005341-84.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RECORRIDO: SAMUEL VALOIS LUCIO RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005341-84.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO;

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;

RECORRIDO: SAMUEL VALOIS LUCIO RIBEIRO;

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DÉBITOS. PARCELAMENTO DETERMINADO NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. NEGATIVAÇÃO LANÇADA NO CPR DO AUTOR EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS IN RE IPSA. QUANTUM DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por SAMUEL VALOIS LÚCIO RIBEIRO em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA E AYMORÉ CRÉDITOS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve seu CPF negativado indevidamente, pois o débito em questão teria sido negociado nos autos do processo nº 5004020-82.2021.8.08.0011.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A obrigação contratual objeto deste julgamento anterior (processo nº 5004020-82.2021.8.08.0011) seria a mesma que ensejou a negativação realizada pela ré em prejuízo do autor, tratando-se, portanto, do mesmo negócio comercial que foi recebido em cessão pela demandada, como consta do apostilado.

Conforme os parâmetros obrigacionais estabelecidos judicialmente para a noticiada crise contratual o autor só teria que começar a quitar seu débito para com a ré, por extensão, no dia 01/02/2024;

a ré negativou o autor pela referida despesa em 04/11/2022 (ID 43069998), em desobediência, portanto, ao comando sentencial que estava naquela ocasião com seus efeitos jurídicos plenamente eficazes

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES os pedidos Autorais, determinando a baixa da restrição e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignada, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

O contrato de nº 20034575270 fora vendido em 02/09/2022 para a empresa Itapeva II, junto ao fundo, o contrato consta em aberto, sem negativação vigente.

Houve uma tentativa de acordo em 02/11/2022, porém não houve pagamento e consta cancelado.

Não foi identificado irregularidades das recorrentes, bem como inexiste negativação em nome da parte recorrida.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque não fora demonstrada dívida devida que justifique a negativação lançada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)